Tribunal: TJDFT
Processo: 0700530-39.2020.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À EDUCAÇÃO. TRANSFERÊNCIA. ESCOLA PÚBLICA. RESIDÊNCIA. MATRÍCULA. ISONOMIA.
1. A garantia constitucional de acesso à educação não confere, à parte, o direito subjetivo de exigir, do Estado, a sua transferência para escola pública próxima à sua residência, na hipótese de inexistência de vaga.
2. O atendimento à pretensão de quem se vale do direito de ação para garantir a sua transferência para escola pública próxima à sua residência poderia resultar na preterição de outras crianças, devidamente inscritas, às quais também é garantido o mesmo direito, de forma igualitária.
3. Apelação desprovida.